Tribunal: TJDFT
Processo: 0001659-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001659-16.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: MARLENE HORTA DE SOUZA, REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, MARLENE HORTA DE SOUZA, RAPHAEL RABELO CUNHA MELO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, MARLENE HORTA DE SOUZA e REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira recorrente alega que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório, e ressalta que o precedente invocado não se amolda ao caso vertente, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. A outra agravante sustenta a inaplicabilidade do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que o seu apelo não exige o reexame das provas, apenas a sua revaloração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para publicação em nome do advogado Eduardo Dumoncel Martins, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18063416. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos referidos apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033